Tribunal: CARF
Processo: 10320.004074/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004074/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.129 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ANA CRISTINA MARANHÃO DIAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO.
A suspensão ou o sobrestamento do processo somente pode ser realizado
quando se verifica a existência da prejudicialidade entre os processos e desde
que o julgamento da causa prejudicial contida no outro processo esteja
pendente, porque, do contrário, e acaso o outro processo já tenha sido julgado,
a medida processual restará prejudicada por mera perda do seu objeto.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004074/2007-31
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004074/2007-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2002, exercício 2003, para formalização e exigência do
imposto de renda suplementar, no valor de R$ 9.442,89, acrescido de multa de ofício e
de juros de mora, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 23.057,64.
A infração de que trata o presente Auto de Infração, está relatada na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05, conforme segue:
Dedução Indevida de despesas de Livro Caixa
Intimada a justificar as despesas relativas ao livro caixa, deduzidas de seus rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2002, a contribuinte
acima identificado apresentou o respectivo Livro Caixa, bem como as correspondentes
notas fiscais e recibos. Entretanto, efetuando-se a conferência dos valores constantes do
livro caixa e aqueles constantes de sua declaração de rendimentos, observa-se uma
diferença no valor de R$ 34.337,78 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e
setenta e oito centavos), relativa a despesas de livro caixa declaradas a maior.
Configura-se, portanto, a redução indevida da base de cálculo do IRPF. Procedemos, no
presente lançamento de ofício, a glosa desta diferença.
No demonstrativo a seguir, apresentamos os valores correspondentes às despesas de
livro caixa escrituradas, as despesas declaradas e a diferença ora glosada:
Mês Despesas escrituradas Despesas declaradas Diferença glosada
jan/02 37 949,17 40. 905,84 2.956,67
fev/02 35 606,97 38 563,64 2.956,67
mar/02 34 105,57 37 062,24 2.956,67
abr/02 36 887,51 39 844,18 2.956,67
mai/02 38 307,38 41 264,05 2.956,67
jun/02 37 131,03 40 087,70 2.956,67
jul/02 45 310,68 48 267,35 2.956,67
ago/02 39 556,03 42 522,70 2.966,67
set/02 36 589,99 39 546,66 2.956,67
out/02 38 515,13 41 471,80 2.956,67
nov/02 37 308,37 39 112,78 1.804,41
dez/02 47 773,17 50 729,84 2.956,67
TOTAIS 465 041,00 499 378,78 34.337,78
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
às fls. 06 e 08, dos autos.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 05/11/2007, fls.159, a
contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 04/12/2007, argumentando,
conforme a seguir, parcialmente, se transcreve:
(...)
IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004074/2007-31

Cumpre observar inicialmente que existem lapsos cometidos quando da elaboração do
Auto de Infração no campo 001, quanto discrimina os valores das Despesas
escrituradas, Despesas Declaradas e Diferença Glosada. No mês de Agosto o valor das
despesas escrituradas é de R$ 39.566,03 e não 39.556,03 como fora lançado no Auto de
Infração, resultando em lançamento a maior de R$ 10,00 na diferença glosada. Assim, o
valor da diferença glosada naquele mês passa a ser de R$ 2.956,67(Doc.01), valor este
idêntico às parcelas de janeiro a julho de 2002, setembro, outubro e dezembro de 2002
(Doc.01).
Com relação ao mês de novembro de 2002 a diferença glosada apurada foi de
R$ 1.804,41. Ocorre que quando da apuração das despesas no Livro Caixa daquele mês,
através da soma de toda a documentação a ela relativa, apurou-se o valor das despesas
em R$ 36.156,31 que deveria ser registrado no Livro Caixa ao qual fora acrescido o de
R$ 2.956,67 (*valor da quota mensal) resultando no valor de R$ 39.112,78 que foi
declarado na Declaração de Imposto de Renda da ora impugnante. Quando da
escrituração do Livro Caixa constatou-se que não havia sido acrescido ao valor de R$
36.156,31 o valor de R$ 1.152,26 que fora então escriturado no Livro Caixa (Doc.02)
perfazendo um total de Despesas Escrituradas em novembro de 2002, de R$ 37.308,37.
Assim, as Despesas Declaradas naquele mês foi de R$ 36.156,31, mais a quota mensal
de R$ R$ 2.956,67 perfazendo R$ 39.112,98 que deveria ter sido acrescida de R$
1.152,26 perfazendo o valor de R$ 40.265,24 que deduzido das Despesas Escrituradas
de R$ 37.308,37 resultaria na Diferença glosada de R$ 2.956,67 . Assim, os valores das
Despesas glosadas mensalmente, de janeiro a dezembro de 2002, seria de R$ 2.957,67,
perfazendo a diferença glosada no valor de R$ 35.480,04 (2.956,67 x 12), que nada
mais é do que o valor apurado no Auto de Infração (R$ 34.337,78) acrescido do valor
não lançado nas Despesas Declaradas referente ao mês de novembro de 2002
(R$ 1.152,26) e subtraída a diferença apurada em agosto de 2002 (R$ 10,00), teríamos o
valor do Auto de Infração de R$ 35.480,04 ( 34.337,78 + 1.152,26 - 10,00 = 35.480,04).
CONEXÃO
Preliminarmente, argüi-se a conexão entre o presente processo e os Processos n°s
10320.004070/2007-52 – Noris Serra Maranhão e 10320.004076/2007-20 – José
Fecury.Neto. Tal fato decorre de que a impugnante é Escrevente Juramentada Substituta
Cartório de Protesto de Letras e Outros Títulos de Créditos da Comarca de São Luís,
Estado do Maranhão, enquanto que José Fecury Neto é Escrevente Juramentado e Noris
Serra Maranhão é Oficial do Cartório ( Docs. 03 a 05).
Diante de tal situação, ficou estabelecido entre os três a divisão de Receitas e Despesas
até porque até hoje não foi definida a situação contábil dos Cartórios, sem que tal fato
prejudicasse a tributação, até porque todos recolhem o Imposto de Renda em alíquota
máxima.
MÉRITO
Na qualidade de serventuária da justiça tem direito a manter a escrituração de suas
receitas e despesas através de Livro Caixa, devidamente escriturado na forma da Lei.
Ao término da Ação o Fiscal que resultara em Auto de Infração, teve lançada como
despesas glosadas o valor de R$ 2.956,67 em todos os meses do ano de 2002 exceto em
relação aos mês de agosto que fora lançado indevidamente o valor de R$ 10,00 a maior
e novembro que fora glosado um valor de R$ 1.804,41, conforme se constada do Auto
de Infração (Doc 01), embora os valores daqueles meses fosse de R$ 2.956,67 em cada
um, conforme demonstrado anteriormente.
Ocorre que o valor mensal glosado, foi objeto de estorno no ano de 2002, de
RECEITAS declaradas a maior no ano de 2001 no valor de R$ 106.440,46 (Docs. 06 a
09) referente a rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas que além de
lançado no campo de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS JURÍDICAS,
foi lançado também como RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS na
Declaração de Noris Serra Maranhão (Doc. 10), daquele ano, resultando em lançamento
a maior do valor dos referidos rendimentos, a saber:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004074/2007-31

-S B T - STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA. - R$
29.722,00 (Doc. 06);
-ABILITÁ ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. R$ 31.080,74 (Doc. 07);
-F I WALSH SH COMERCIO LTDA.-R$ 24.324,00 (Doc.08);
-DE PLÁ MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA.-R$ 21.313,72 (Doc. 09).
Para que pudesse ser compensado no ano de 2002 e considerando que tal benefício
deveria ser alcançado pelos três responsáveis pelo cartório, foi promovida a redução da
receita quando do lançamento no livro caixa de 2002 no valor de R$ 106.440,46 e
acrescido na despesa quando da elaboração da declaração de rendimentos daquele ano,
em doze marcelas mensais e cada uma delas dividida pelos três beneficiários, embora no
Livro Caixa tenha sido lançado como redutor da receita.
Assim, o valor da diferença glosada, a ser compensada na Declaração de Rendimentos
em cada por mês, seria de R$ 2.956,67, saber:
R$ 106.440,46 :12 : 3 = 2.956,67 (*)
(*) Valor da quota mensal
Por outro lado o art. 66 da Lei n °.8.383, de 30.12.91, com a redação da Lei n°.9.069, de
29.06 1999, estabeleceu:
Art.66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais,inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei n°9.069 de 29.6.199 ) .
Assim, esperando ter esclarecido os tópicos que resultaram no Auto de Infração ora
impugnado, requer que o mesmo seja julgado improcedente, posto que se trata de
compensação de imposto pago a maior em 2001 e compensado em 2002.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
b) nulidade do lançamento por erro de cálculo na apuração do imposto devido
c) o processo é conexo a outro(s) processo(s) do contribuinte, ensejando o
julgamento conjunto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas de livro Caixa, configurando
redução indevida da base de cálculo do IRPF.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004074/2007-31

Inicialmente, verifica-se que a contribuinte requer a conexão do presente processo
com o PAF 10320.004076/2007-20. Apesar de constatada no caso, uma vez que as autuações
versam sobre matéria idêntica e tem sujeitos passivos diferentes, verifica-se que , em sessão
realizada em 24/10/2023, a 2a Turma Extraordinária analisou o Recurso Voluntário do
contribuinte interposto nos autos do PAF no 10320.004076/2007-20 , proferindo o Acórdão no
2002-008.025, no qual entendeu, por unanimidade de votos, por negar provimento ao Recurso,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2003
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a outro, ou
julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros,
desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários, os
emolumentos pagos a terceiros, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Portanto, o pedido de suspensão ou de sobrestamento do presente processo se
revela inócuo e resta prejudicado pela perda do objeto, uma vez que já foi proferida decisão
definitiva nos autos do PAF no 10320.004076/2007-20.
Quando ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Cuida o presente Auto de Infração da infração de dedução indevida de Livro Caixa.
Na impugnação a contribuinte, em síntese, argüiu que na qualidade de serventuária da
justiça tem o direito de manter a escrituração de suas receitas e despesas através de
Livro Caixa, devidamente escriturado na forma da Lei. Aduz, ainda, que os valores
deduzidos das receitas escrituradas diferem das declaradas exatamente no montante de
receitas declaradas a maior na sua Declaração de Ajuste Anual de 2001, tudo conforme
estabelece o artigo 66 da Lei no 8.383, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.069,
1999. Esclarece que “o valor mensal glosado, foi objeto de estorno no ano de 2002, de
RECEITAS declaradas a maior no ano de 2001 no valor de R$ 106.440,46 (Docs. 06 a
09) referente a rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas que além de
lançado no campo de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS JURÍDICAS, foi
lançado também como RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS na
Declaração de Noris Serra Maranhão (Doc. 10), daquele ano, resultando em
lançamento a maior do valor dos referidos rendimentos”. Acrescenta, ainda, que “Para
que pudesse ser compensado no ano de 2002 e considerando que tal benefício deveria
ser alcançado pelos três responsáveis pelo cartório, foi promovida a redução da receita
quando do lançamento no livro caixa de 2002 no valor de R$ 106.440,46 e acrescido na
despesa quando da elaboração da declaração de rendimentos daquele ano, em doze
marcelas mensais e cada uma delas dividida pelos três beneficiários, embora no Livro
Caixa tenha sido lançado como redutor da receita”.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004074/2007-31

Em análise as argüições constantes da peça de defesa, cumpre lembrar, em preliminar,
que de acordo com a Constituição Federal de 1988 (artigo 236) a expressão “serviços
notariais e de registro” alcança apenas os titulares dos serviços notariais e de registro em
geral, exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, não se estendendo
às pessoas que para eles trabalham, assalariados ou autônomos.
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
A Lei no 8935, de 18 de novembro de 1994, regula o artigo 236 da Constituição Federal,
dispondo:
(...)
Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do
direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de
registro.
Do Ingresso na Atividade Notarial e de Registro
Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos
seguintes requisitos:
I - habilitação em concurso público de provas e títulos;
II - nacionalidade brasileira;
III - capacidade civil;
IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares;
V - diploma de bacharel em direito;
VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.
Feitas essas considerações passa-se a analisar as argüições da impugnante quanto ao
aspecto tributário.
De pronto, há de se ressaltar que os fatos geradores das obrigações tributárias são
classificados como instantâneos ou complexivos. O fato gerador instantâneo, como o
próprio nome revela, dá nascimento à obrigação tributária pela ocorrência de um
acontecimento, sendo este suficiente por si só. Em contraposição, os fatos geradores
complexivos são aqueles que se completam após o transcurso de um determinado
período de tempo e abrangem um conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente
considerados, são destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível.
Este conjunto de fatos se corporifica, depois de determinado lapso temporal, em um fato
imponível. Exemplo clássico de tributo que se enquadra nesta classificação de fato
gerador complexivo é o imposto de renda da pessoa física, apurado no ajuste anual.
A base de cálculo da Declaração de Ajuste Anual abrange todos os rendimentos
tributáveis recebidos durante o ano-calendário, bem como as todas as deduções,
incluídas as escrituradas em Livro Caixa. Desta forma, o fato gerador do imposto
apurado, relativamente aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, se perfazer em 31 de
dezembro de cada ano. Além disso, é com a entrega da Declaração de Ajuste Anual que
o contribuinte apura a matéria tributável e calcula o imposto devido de cada ano.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004074/2007-31

As condições para dedução das despesas de livro caixa estão dispostas nos artigos 75 e
76 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda),
que assim dispõem:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
O controle dessas despesas por parte da fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil está disposto no artigo do 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), que assim dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
§ 3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Como se depreende dos dispositivos acima transcritos não existe previsão legal para se
adicionar às despesas escrituradas em livro caixa, o valor de receitas declaradas a maior,
em anos anteriores, como quer a impugnante. De fato, nem mesmo o que excesso de
despesas ocorrido no mês de dezembro de um ano pode ser transposto para o ano-
calendário seguinte.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004074/2007-31

A contribuinte, para proceder à correção da alegada ocorrência de receita declarada em
duplicidade tinha a opção, prevista na legislação do imposto de renda, de apresentação
de Declaração de Ajuste Anual, Retificadora: ou seja, o contribuinte obrigado à
apresentação da declaração de rendimentos “pode retificar a declaração anteriormente
entregue mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa”, nos termos em que determina a Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 54. Segundo o estabelecido no art.
54 e seu parágrafo único, a apresentação de declaração retificadora independe de
autorização da autoridade administrativa, tendo a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, substituindo-a integralmente. Frise-se, apenas, que tal
procedimento deve ser concretizado antes de iniciado qualquer procedimento de ofício,
conforme estabelecido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, em seu art. 7° e §1°:
Art. 7° - O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° - O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Assim, tendo em vista que o fato gerador do imposto de renda pessoa física é
complexivo, ou seja, que a base de cálculo da Declaração de Ajuste Anual abrange
todos os rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário, bem como, todas
as deduções, incluídas as escrituradas em Livro Caixa; que não existe previsão legal
para se adicionar às despesas escrituradas em livro caixa, o valor de receitas declaradas
a maior, no ano anterior, como quer a impugnante, é de se manter o lançamento.
Portanto, VOTO por julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se o
crédito tributário exigido no Auto de Infração.
Maria Ilnar Pinheiro – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula: 24.418
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 202
DF CARF MF
Original